Tribunal: TCU
Processo: 019.030/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multas, em tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos federais recebidos mediante convênio destinado a incentivar o turismo por meio da promoção do evento intitulado "Viaje Goiás".

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão, interposto por Sebastião Augusto Barbosa Neto contra o Acórdão 3482/2019-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares suas contas e lhe aplicou débito e multa, por não comprovar a regular aplicação dos recursos federais no Convênio 700425/2008, destinado a incentivar o turismo por meio da promoção do evento "Viaje Goiás". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 35 da Lei 8.443/1992, c/c os art. 277, IV, 278, caput , do Regimento Interno do TCU, c/c art. 10, caput , da Resolução TCU 344/2022, em: 9.1. conhecer o presente recurso para, no mérito, dar-lhe provimento, a fim de: 9.1.1. reconhecer a prescrição intercorrente nestes autos de tomada de contas especial; 9.1.2. tornar insubsistente o Acórdão 3482/2019-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. informar o recorrente e os destinatários da deliberação original dessa decisão; 9.3. arquivar os autos.